Tribunal: TJES
Processo: 5011571-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011571-10.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE
ILEGAL DE
MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS. ACOLHIMENTO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ.
CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS PARA FINS DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS DOS REFERIDOS CRIMES. OFENSA AO PRINCÍPIO
NE BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado à pena de 24 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além de 2.399 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos com causas de aumento pelo envolvimento de menor e uso de arma de fogo (art. 40, IV e VI), além de posse de munições de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação foi confirmada em sede de apelação criminal, com provimento parcial apenas para fixação de honorários ao defensor dativo.

Consta da denúncia que, em 25 de novembro de 2017, o revisionando e uma corré teriam se associado, de forma estável e permanente, a dois adolescentes, com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes. Segundo a peça acusatória, os réus mantinham, em depósito, 83 buchas de maconha, 15 pinos e 1 tablete de cocaína, 7 pedras de crack, além de 24 porções de cocaína e 100 buchas de maconha já expostas à venda. Também foram apreendidos 3 munições de calibre 9mm, 1 munição calibre .380 e 1 revólver calibre .38, municiado com 4 projéteis. Ainda no mesmo dia, foi localizada outra porção de 483g de maconha nas imediações da praia de Barra do Riacho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os pedidos formulados na revisão se enquadram nas hipóteses legais do art. 621 do CPP; (ii) determinar a possibilidade de aplicação retroativa do Decreto nº 9.847/2019 no âmbito da revisão criminal; (iii) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) apurar eventual
bis in idem
na valoração da quantidade de entorpecentes na dosimetria dos crimes de tráfico e associação; e (v) examinar a possibilidade de fixação matemática da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não conhecimento parcial da revisão criminal.

Não se conhecem os pedidos referentes: (i) ao suposto
bis in idem
entre a condenação por posse de munição (art. 16 da Lei 10.826/03) e a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (ii) à alegada insignificância da conduta relativa à munição apreendida; (iii) à valoração negativa de vetores do art. 59 do CP; e (iv) à aplicação retroativa do Decreto nº 9.847/2019. Tais matérias já foram enfrentadas e rejeitadas em sede de apelação criminal, estando acobertadas pela coisa julgada material. A tentativa de rediscutir as mesmas questões, ainda que sob nova fundamentação, extrapola as hipóteses do art. 621 do CPP, sendo incabível em sede revisional.

A pretensão de aplicação retroativa da nova classificação de calibres promovida pelo Decreto nº 9.847/2019 deve ser analisada no juízo da execução penal, conforme estabelece a Súmula nº 611 do STF, sendo incabível a via revisional para esse fim.
Preliminar acolhida.

Mérito

A
plicação da atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/
06
. Quanto à confissão espontânea, a afirmação do réu de que a droga era destinada ao uso próprio não configura reconhecimento da prática do crime de tráfico, afastando o requisito necessário à incidência da atenuante. Aplica-se, no caso, a Súmula nº 630 do STJ, segundo a qual a confissão deve implicar admissão da traficância.

A
legação de
bis in idem
na consideração da quantidade de drogas para fins de exasperação das penas nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
Não há
bis in idem
na valoração da quantidade de drogas nos crimes de tráfico e associação, desde que a análise ocorra de forma autônoma e devidamente fundamentada em relação a cada tipo penal, como se observa nos autos. O STJ já decidiu pela possibilidade de considerar a quantidade de entorpecentes de modo separado em crimes distintos.

P
retensão de fixação obrigatória da fração de 1/6 (um sexto) nas circunstâncias judiciais negativas da primeira fase da dosimetria.
A fixação da pena-base não está adstrita a critérios aritméticos fixos, sendo lícito ao magistrado estabelecer o grau de aumento com base nas particularidades do caso, desde que devidamente fundamentado. A aplicação automática de fração de 1/6 não é exigida pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

Ação revisional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011571-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal interposta por
L
UIZ FERNANDO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (id. 14985917), que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (arts. 33,
caput,
e

35
,

caput,
c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06), e posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e 2.399 (dois mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A sentença foi desafiada pela defesa com a interposição de recurso de apelação. A Colenda 1ª Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, apenas para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, mantendo-se a condenação imposta (id. 14985918).

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador WILLIAN SILVA, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TR
Á
FICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENOR. REVISÃO DA PENA.
1. O crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, é crime permanente, ou seja, durante todo o período em que o agente possuir a droga o delito estará em plena consumação, de modo que o ingresso na residência, ainda que no período noturno, prescinde de mandado de busca e apreensão. 2. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução e a versão trazida pelos apelantes mostra-se fantasiosa e isolada nos autos, não sendo suficiente para desqualificar o relato dos policiais militares e do adolescente. 3. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06). A abordagem se deu em razão de denúncias apontando o imóvel como ponto de venda de drogas e esconderijo de um foragido, sendo na residência dos apelantes apreendida grande quantidade de drogas, armas e munições, demonstrando envolvimento em atividades ilícitas. Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não impede a comercialização de drogas, haja vista o histórico de envolvimento em atos ilícitos, além da quantidade e variedade de drogas que não condizem com mero uso. 4. Existe prova suficiente de que a união existente entre os apelantes se prolongara no tempo, ou seja, que existia estabilidade e permanência dessa união, restando demonstrada a associação entre os apelantes voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, conduta que se subsume ao artigo 35 da Lei n.º 11.343/06. 5. Presente as causas de aumento descritas nos artigos 40 IV e VI da Lei n.º 11.343/06, ante o envolvimento do menor, responsável pela venda direta, atividade na qual utilizava uma arma de fogo. 6. Levando em consideração o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como a avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, justificada a manutenção das penas-base fixadas pelo MM. Juiz um pouco acima do mínimo legal para os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 7. Afastada a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06 em razão da condenação pela associação ao tráfico de drogas, além do fato dos apelantes responderem a outros processos criminais, demonstrando dedicação a atividades criminosas. 8. Fixados honorários ao defensor dativo com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e critérios fixados no artigo 85 do CPC. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 006170080110,
Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/12/2019
)”.

Operou-se o trânsito em 09 de fevereiro de 2021 (id. 14985915).

Inicialmente pugna o revisionando pelo redimensionamento da reprimenda imposta, alegando a existência de
bis in idem
no que pertine a dupla valoração da apreensão de munição no mesmo contexto do tráfico de drogas.

Requer, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância da conduta tipificada no artigo 16 da Lei 10.826/03, em razão da pequena quantidade de munição apreendida. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da
novatio legis in mellius,
promovida pelo Decreto nº 9.847/2019, que passou a classificar o calibre 0.9mm como de uso permitido.

Em continuidade, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em relação ao crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas.

Em relação ao processo dosimétrico, pleiteia o afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade em relação ao crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, alegando que os calibres 9mm e .380, já integram o tipo penal.

Sobre a condenação relacionado aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, alega que a quantidade de substância entorpecente foi duplamente valorada para o agravamento da reprimenda imposta, o que, em tese, descreve como
bis in idem
.

Por fim, requer a readequação total da penalidade imposta, para que seja utilizado a fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no ano de 2017, em dia e local não identificado, o revisionando e outra corré, uniram-se de forma estável e permanente com os adolescentes M. O. A. e W. J. D. O., para a prática do crime de tráfico de drogas.

Infere-se que no dia 25 de novembro de 2017, os réus mantinham em depósito 83 (oitenta e três) buchas de maconha; 15 (quinze) pinos; 01 (um) tablete de cocaína e 07 (sete) pedras de crack. Nas mesmas condições de tempo e espaço, os acusados mantinham 03 (três) munições de cal. 9 mm e 01 (uma) munição calibre 380, e, expunham a venda, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína e 100 (cem) buchas de maconha, além de 01 (um) revólver cal. 38, municiado com 04 (projeteis).

Extrai-se, ainda, que no mesmo dia, condições e horário, nas imediações da praia de Barra do Riacho, os denunciados tinham em depósito 483 g (quatrocentos e oitenta e três) gramas de maconha.

De início, verifico que há uma preliminar, de não conhecimento
parcial da ação revisional
,
suscitada pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial
, afirmando que parte das teses deduzidas pelo requerente, extrapolam as hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP.

E, de fato, da análise da documentação acostada ao presente procedimento, percebo que a alegação de
ocorrência de
bis in idem

entre o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e o artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, a possível incidência do
princípio da insignificância,
diante da quantidade de munição apreendida, bem como a suposta
exasperação da pena
em virtude da valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal
— notadamente a culpabilidade e conduta social —, já foram devidamente enfrentadas e decididas, por ocasião do julgamento da
apelação criminal
interposta contra a sentença condenatória.

Do exame do v. acórdão proferido no referido julgamento, é possível verificar que as matérias ora suscitadas foram objeto de análise expressa e fundamentada.

O novo pedido de reapreciação dessas mesmas questões, ainda que amparado em diferente argumentação jurídica, configura mera tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada,
incidindo, portanto, o óbice da coisa julgada material
quanto aos pontos decididos.

Quanto ao pleito de aplicação retroativa do
Decreto nº 9.847/2019
, que reclassificou a munição de calibre 9mm de uso restrito para permitido, com o intuito de desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tal pretensão encontra vedação expressa na
Súmula nº 611 do Supremo Tribunal Federal
, cujo teor estabelece que:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo da execução a aplicação da lei penal mais benigna.”

Assim, o exame quanto à incidência de norma superveniente mais benéfica, deve ocorrer exclusivamente no âmbito da
execução penal
, não sendo cabível sua apreciação por meio de ação autônoma de impugnação, como ocorre com a presente revisão criminal.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Egrégia Corte Estadual, os pedidos acima mencionados não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual não devem ser conhecidos.

Isto posto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL
, e

NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE

DA AÇÃO REVISIONAL
, quanto às matérias já decididas em sede de apelação criminal, bem como quanto à pretensão de aplicação retroativa do Decreto nº 9.847/2019, por serem incabíveis nesta via processual.

Passo, portanto, ao exame do mérito da parte conhecida da presente revisão
.

Em relação
ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime
de tráfico de drogas
,
conforme consta na sentença condenatória, o acusado afirmou, em juízo,
que parte da droga era de sua propriedade, porém destinada ao uso pessoal
, negando qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Tais declarações não configuram reconhecimento da prática delitiva imputada, mas sim tentativa de afastar a tipificação do tráfico.

Nessa linha, cumpre salientar, oportunamente, que o requerente, ao interpor recurso de apelação, não apresentou nenhuma insurgência quanto à ausência de reconhecimento da referida atenuante.

Quanto à tese ora suscitada, ressalta-se que em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.194), a Terceira Seção reviu e superou o entendimento consolidado na Súmula 630, que passou a dispor que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Contudo, é relevante observar que a Súmula foi aprovada e publicada em maio de 2019, mas seu alcance e aplicação, foram aprofundados e ajustados por entendimentos mais recentes, do próprio STJ em 2025, ou seja, posterior ao trânsito em julgado do acórdão que confirmou a condenação (09/02/2021), não podendo o novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria retroagir em detrimento da segurança jurídica advinda da coisa julgada.

Dessa forma, verifica-se que o requerente busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com fundamento em superveniente entendimento jurisprudencial do STJ, o que, todavia, não se revela viável por meio da via processual eleita.

Diante disso,
inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Relativamente
à
dosimetria da pena
,
especificamente à suposta duplicidade na valoração da quantidade de drogas apreendida, para os crimes de tráfico (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35)
, registro que ambos os delitos possuem
tipificações autônomas
, com estruturas normativas distintas, sendo possível, portanto, a consideração da quantidade de entorpecentes em cada um, desde que de forma individualizada e devidamente fundamentada, o que foi corretamente observado pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no sentido de que
não há
bis in idem
na valoração simultânea da quantidade de droga, desde que as condutas sejam analisadas de modo separado, o que ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação

fixa e automática da fração de 1/6 (um sexto),
para cada circunstância judicial negativamente valorada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária reconhece que a
fixação da pena-base
não está adstrita a uma fórmula matemática, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de elevação ou redução da pena, com base na
fundamentação concreta e individualizada
do caso.

No caso em apreço, a dosimetria foi realizada de forma fundamentada, dentro dos limites legais e conforme entendimento do STJ.

Diante do exposto, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
A AÇÃO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a Ação Revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.